Tribunal: TJMT
Processo: 1005841-52.2023.8.11.0007
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005841-52.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL OLEAS BIALESKI - CPF: 000.978.971-59 (RECORRENTE), ILIRIO DELMAR DRESCHER JUNIOR - CPF: 064.455.361-82 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 048.103.111-12 (ADVOGADO), SUMARA DE ANDRADE DA SILVA BIALESKI - CPF: 047.731.141-50 (RECORRENTE), VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - CNPJ: 30.820.959/0001-34 (RECORRIDO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1005841-52.2023.8.11.0007

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA

Recorrentes
:
SUMARA DE ANDRADE DA SILVA BIALESKI; DANIEL OLEAS BIALESKI e VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Recorridos
:
SUMARA DE ANDRADE DA SILVA BIALESKI; DANIEL OLEAS BIALESKI e VIA BRASIL MT 100 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
FUNDA
MENTAÇÃO SUFICIENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
PANE
EM VEÍCULO AUTOMOTOR
.
RODOVIA PEDAGIADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SOLICITAÇÃO DE SOCORRO. VEÍCULO DEIXADO NA PISTA DE ROLAMENTO.
LOCAL INADEQUADO.

ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURAD
O. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
.
Dispensado
o
relatório

nos

termos
do
artigo
38, parte final, da Lei 9.099/95.
Fundamento
e
decido
. O
f
eito

comporta

julgamento

antecipado
,
nos

termos
do
artigo
355,
inciso
I do
Código
de
Processo
Civil,
por

ser

desnecessária
a
produção
de
provas
para a
formação
da
convicção
.
Afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
,
vez
que a
existência
de
grupo

econôm
ico

não

afasta
a
responsabilidade
da
controladora

perante

os

consumidores

por

atos

praticados
pela
sociedade

controlada
. No
mérito
a
ação
é
improcedente
. A
responsabilidade
da
concessionária
de
serviço

público
pela
falha

na

prestação
do
serviço
é
objetiva
.

Ao

assumir
a
exploração
da
rodovia
, a
concessionária

obrigou
-
se a

indenizar
,
nos

termos
da
legislação

aplicável
,
quaisquer

prejuízos

causados
a
terceiros
,
por

si

ou

seus

administradores
,
empregados
,
prepostos

ou

prestadores
de
serviços

ou

qualquer

outra

p
essoa

física

ou

jurídica
a
ela

vinculada
, no
exercício
das
atividades

abrangidas
pela
concessão
. E
como

relatada

na

inicial
,
tal

obrigação
de
indenizar
,
não
se
encaixa

nessa

situação
. No
caso

em

exame
,
considerando
o
enquadramento
das
partes

nos

conceitos

de
consumidor
e
fornecedor

dispostos

nos

artigos
2o e 3o do CDC,
resta

configurada
a
relação
de
consumo
.
Por

consequência
,
sendo

verossímil
a
versão

posta

na

inicial
, a
defesa
do
consumidor

deve

ser

facilitada
, com a
inversão
do
ônus
da
prova
, ante o
dispo
sto
no art. 6o,
inciso
VIII, do CDC.
Assim
, era
ônus
da parte
ré

comprovar a ausência de falha da prestação do serviço
.
Por
outro
lado
, a
autora

não

trouxe

aos
autos
documentação

suficiente
a
corroborar
as
alegações

formuladas

na

inicial
,
não

logrando

êxit
o

em

comprovar

os

fatos

constitutivos
do
seu

direito
,
nos

moldes
do
artigo
373, I, do CPC. A parte
autora

não

juntou

fotografias
,
vídeos
, ticket de
pedágio
,
chamada
de
socorro

na

rodovia

ou

qualquer
outro
tipo
de
prova

acerca
dos
acontecimentos
no
dia
dos

fatos
, que
poderiam

afirmar
a
tese

apresentada

na

inicial
.
Ainda
que
haja
a
narração
de
tal

situação
no
boletim
de
ocorrência

juntado
no id 123416589
tratando
-se de
prova
unilateral,
não
tem o
condão
de
demonstrar
a
suposta

falha da prestação do serviço p ela demandada
.
Portanto
,
diante
da
ausência
de
provas
, as
informações

presentes

na

inicial

não

comprovam
que a
ocorrência
do
incidente
se
deu

por
culpa da
requerida
.
Dessa
forma,
não

restou

demonstrada
a
alegada

falha

na

prestação
de
serviço

por
parte
da
requerida
que
pudesse

ensejar
a
condenação
a
indenização

pelos

danos

suportados
. Ante o
exposto
, com
fulcro
no
artigo
487, I, do
Código
de
Processo
Civil,
JULGO IMPROCEDENTES

os

pedidos
.
Não

há

condenação

em

custas
e
honorários

advocatícios

nesta

fas e processual, diante do disposto no artigo
55 da Lei 9.099/95. O
prazo
para
recorrer

desta

sentença
é de 10
dias

úteis
a
contar
da
intimação
,
obrigatoriamente

através
de
advogado
e,
nos

termos
do
artigo
54 da Lei 9.099/95.
Ressalvadas
as
hipóteses
de
assis
tência

judiciária

gratuita
,
deve

vir

acompanhado
de
comprovação
do
recolhimento
do
preparo
.
Transcorrido
o
prazo

recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
proceda
-se se
necessário

às

comunicações

pertinentes
, e
às

anotações
de
praxe
,
arquivando
-se com as
baixas

necessárias
. P.R.I.C. Alta
Floresta
, data
registrada
no Sistema. Melissa de Lima
Araújo

Juíza
de
Direito

Colaboradora
do NAE"
.

2. As
partes

interpuseram

Recursos

Inominados
.
Os

reclamantes

sustentaram
que: a)
foi

realizada falsa comunicação de aban dono do veículo pela parte

reclamada
; b) o
boletim
de
ocorrência

foi

lavrado

por

funcionário

público
(
policial

militar
),
discorrendo
o
procedimento

realizado
; c)
sofreram

dano
material e moral.
Requereram
a
reforma
da
sentença
para
julgar

os

pedidos
da
pet
ição

inicial
.

3. A
parte

reclamada
,
em

resumo
,
alegou
que: a)
foi

proferida

sentença
extra
petita
;
b)

não

houve

devida

fundamentação
para o
reconhecimento
de
grupo

econômico
entre a
parte

reclamada
e a
empresa
que
administra
o
pedágio
de Alta
Floresta
; c) a
p
etição

inicial

foi

aditada

sem
o
devido

contraditório
; e d)
não

possui

legitimidade

passiva
,
porquanto

não

administra
o
pedágio
de Alta
Floresta
, mas sim da
região
de Alto Araguaia.
Requereu
a
anulação
da
sentença
e
a

extinção
,
sem

resolução
de
mérito
,
em

razão
de
sua

ilegitimidade

ad

causam
.

4. As
contrarrazões

foram

apresentadas

por

ambas
as
recorridas
,
requerendo
o
não

provimento
do
recurso
da
parte

adversa
.

5.
Julgamento

extra
petita
.
É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)com
condenação

em

pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respe
c
tivamente
.
Não é

extra
petita

a
sentença

que
defere

ou

indefere

direito

expressamente

postulado

na

petição

inicial
,
o
u
se
utiliza
d
os

fundamentos
necessários
para
decidir questão de ordem pública
ou
trazida

pelas

partes
.

6.
Nulidade de atos processuais.
Haverá nulidade apenas quando:
(a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (
e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Quando
a
sentença

apresenta
as
razões

jurídicas
e
fáticas
do livre
convencimento
do
juízo
,
não

há

nulidade

por

ausência
de
fundamentação
.
Ademais
,
deve

ser

observado
que o
sistema

dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
regido
pela
simplicidade
e
informalidade
(art. 2o da Lei no 9.099/95),
sem

perder
de vista que, à
sentença
,
basta

apenas
a
menção
dos
elementos
de
convicção
do Juiz (art. 38 da Lei no 9.099/95).
Em

relação
à
suposta

nulidade

por

ofensa

ao

contraditório
,
igualmente

não

assiste

razão
à
parte

reclamada
,
porquanto
não

hou
ve

qualquer

prejuízo
, eis que a ação foi julgada improcedente
em primeira instância
,
e
, nas razões recursais,
teve

oportunidade
de se
manifestar

quanto

ao

ponto
controvertido
.

7.
Legitimida
de passiva.
Nos t
ermos da Teo
ria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada sua legitimidade, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015,
DJe
16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILD
EBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). Não obstante a parte reclamada tenha alegado que não administra a praça de pedágio de Alta Floresta, rodovia em que os fatos ocorreram, no p
resente caso, tenho que as
empresas exploram a mesma marca e ramo de atuação, atraindo a aplicação da Teoria da Aparência e, por isso
,
a
reclamada

é parte
legítima
para
figurar
no polo
passivo
. Eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil

depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do
conjunto

fático

probatório
, devendo ser resolvida no mérito
.

8.
Falha

na

prestação
de
serviços
.

Em
se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
(N.U 1001032-08.
2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024 e N.U 1028559-58.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/06/2024,
publicado
no DJE 21/06/2024).
Quando

ausente
a
prova
de que
o

serviço

foi

prestado
de forma
ineficiente
,
não

há

como

reconhecer
a
prática
de
ato

ilícito
. No
caso

concreto
,
embora
as
partes

reclamantes

tenham

alegado
que
foi

sinalizado
, pela

reclamada
, o local
em
que
o

veículo

deveria

ser

colocado
,
inexiste
m

provas

neste

sentido
.
Além
disso, da simples
leitura
do
Boletim
de
Ocorrência

lavrado
pela
autoridade

policial
que
esteve
no local para
realizar
a
remoção
do
automóvel
,
sua

narrativa

foi
n
o
sentido
de
corroborar
com a
comunicação

feita
pela
empresa

ré
, de que o
bem

estava

na

pista
de
rolamento
de forma a
bloquear
a
passagem
dos
demais

veículos
,
ou

seja
, se
encontrava

em
local
inadequado
,
não

sendo

crível

presumir que foi a própria parte rec lamada

quem

informou
o
referido
local e, logo
após
,
solicitou
à
polícia

militar
que
o

removesse

dali
.

9.
Ademais,

não

foi

trazido

pelos reclamantes
qualquer

elemento
de
prova
no
sentido
de que
comunic
aram
a
parte

reclamada

solicitando

auxílio
,
ou
que
foi

esta

quem

indicou
o local a
ser

deixado
o
veículo
.
Quanto

ao

ponto
, o
juízo
singular
ponderou
que a
parte

reclamante
"
não

juntou

fotografias
,
vídeos
,
ticket de
pedágio
,
chamada
de
socorro

na

rodovia

ou

qualquer
outro
tipo
de
prova

acerca dos acontecimentos no d ia dos fatos
, que
poderiam

afirmar
a
tese

apresentada

na

inicial
".
Não
obstante
tenha

justificado
o
possível

motivo
de
não

ter

feito

fotografia

ou

vídeo
no local,
sequer

foi

evidenciada

qualquer

solicitação
de
ajuda

pelos

reclamantes
.
Dessa
fo
rma, "
diante
da
ausência
de
provas
, as
informações

presentes

na

inicial

não

comprovam
que
a

ocorrência
do
incidente
se
deu

por
culpa da
requerida
",
razão
pela
qual

concluo
que
não

houve

falha

na

prestação
de
serviços
da
parte

reclamada
.

10.
Recursos

conhec
idos
e
não

providos
.

11.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa,
por

cada

parte

recorrente
,
vedada
a
compensação
(art. 85, § 14, do CPC).

12.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
se
rvindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024